Tribunal: TRF3
Processo: 5004029-90.2017.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-06

Ementa:
168/588)

5004029-90.2017.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 22/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 22/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PROCESSO PARALISADO EM DECORRÊNCIA DE TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA EM AÇÃO RESCISÓRIA. POSTERIOR REVOGAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA MANIFESTAÇÃO. CONTRADITÓRIO ASSEGURADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Incontroversa a necessidade de atualização monetária dos cálculos de liquidação inicialmente apresentados no longínquo ano 2000, bem como a incidência de juros de mora, na esteira do quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE no 579.431/RS, tal e qual pleiteado pelo exequente. Nesse particular, não subsistem os fundamentos da decisão impugnada, uma vez que ainda não satisfeito o débito, dada a suspensão da execução, durante 17 anos, por meio de tutela antecipada concedida no bojo de ação rescisória, posteriormente julgada improcedente.

2 - No entanto, não prospera o argumento d

Inteiro teor:
168/588)

5004029-90.2017.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 22/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 22/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PROCESSO PARALISADO EM DECORRÊNCIA DE TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA EM AÇÃO RESCISÓRIA. POSTERIOR REVOGAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA MANIFESTAÇÃO. CONTRADITÓRIO ASSEGURADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Incontroversa a necessidade de atualização monetária dos cálculos de liquidação inicialmente apresentados no longínquo ano 2000, bem como a incidência de juros de mora, na esteira do quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE no 579.431/RS, tal e qual pleiteado pelo exequente. Nesse particular, não subsistem os fundamentos da decisão impugnada, uma vez que ainda não satisfeito o débito, dada a suspensão da execução, durante 17 anos, por meio de tutela antecipada concedida no bojo de ação rescisória, posteriormente julgada improcedente.

2 - No entanto, não prospera o argumento do credor, no sentido da necessidade de expedição imediata de ofício requisitório, dispensando-se a manifestação do INSS, “haja vista que trata-se somente de atualização de cálculo para expedição do ofício requisitório”.

3 - Isso porque, ainda que se cuide de atualização do débito, entende-se por bem preservar-se o princípio do contraditório, dada a peculiaridade do caso, em que a execução permanecera paralisada por significativo lapso temporal, facultando-se ao devedor a conferência e eventual impugnação aos cálculos, a contento do disposto no art. 535 do Código de Processo Civil.

4 - Agravo de instrumento do autor parcialmente provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5004029-90.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

AGRAVANTE: JOSE RIBEIRO

Advogado do(a) AGRAVANTE: JULIANA CRISTINA MARCKIS - SP255169-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5004029-90.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

AGRAVANTE: JOSE RIBEIRO

Advogado do(a) AGRAVANTE: JULIANA CRISTINA MARCKIS - SP255169-A

AGRAVADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ RIBEIRO contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ipauçú/SP que, em ação ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por idade, indeferiu o pedido de expedição de ofício requisitório.

Em razões recursais, pugna o agravante pelo prosseguimento do processo de execução, em razão da existência de crédito em seu favor, decorrente da aplicação de juros de mora no período entre a data da elaboração da conta e a da expedição do ofício requisitório.

Ausente pedido de antecipação da tutela recursal (ID 1535155).

Não houve apresentação de resposta (ID 2310411).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5004029-90.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

AGRAVANTE: JOSE RIBEIRO

Advogado do(a) AGRAVANTE: JULIANA CRISTINA MARCKIS - SP255169-A

AGRAVADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

De início, um breve retrospecto das ocorrências processuais havidas na demanda subjacente.

O autor, José Ribeiro, promoveu demanda em face do INSS, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por idade rural.

Foi proferida sentença de procedência do pedido, confirmada por este Tribunal, em julgamento realizado aos 28 de setembro de 1999(fls. 38/42).

Com o trânsito em julgado e retorno dos autos à origem, deflagrou-se o processo de execução, com a apresentação, pelo INSS, de memória de cálculo relativa às parcelas em atraso, compreendidas entre a DIB (27 de abril de 1998) e a data de implantação do benefício (1o de maio de 2000), tudo conforme fls. 44/51.

Em petição de fl. 52, o exequente concordou, expressamente, com os cálculos do ente autárquico.

Ato contínuo, o Juízo de origem fora comunicado, por meio do ofício 1708/2001, oriundo da 1a Seção deste Tribunal e datado de 08 de agosto de 2001, acerca da propositura de ação rescisória pelo INSS, com a concessão de tutela antecipada, “para sustar o pagamento de quaisquer quantias decorrentes da concessão do benefício em questão, até pronunciamento definitivo da Turma julgadora” (fl. 55).

Referida ação rescisória fora julgada improcedente, comunicando-se o Juízo de primeiro grau acerca do trânsito em julgado, ocorrido somente em 29 de fevereiro de 2017 (fls. 56/78).

Sobreveio, então, petição do autor, apresentando nova memória de cálculo referente aos valores em atraso (fls. 79/86), oportunidade em que requereu a expedição do correspondente ofício requisitório. Indeferido o pleito, interpôs-se o presente recurso.

Pois bem.

Tenho por incontroversa a necessidade de atualização monetária dos cálculos de liquidação inicialmente apresentados no longínquo ano 2000, bem como a incidência de juros de mora, na esteira do quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE no 579.431/RS, tal e qual pleiteado pelo exequente. Nesse particular, entendo não subsistir os fundamentos da decisão impugnada, uma vez que ainda não satisfeito o débito, dada a suspensão da execução, durante 17 anos, por meio de tutela antecipada concedida no bojo de ação rescisória, posteriormente julgada improcedente.

No entanto, não prospera o argumento do credor, no sentido da necessidade de expedição imediata de ofício requisitório, dispensando-se a manifestação do INSS, “haja vista que trata-se somente de atualização de cálculo para expedição do ofício requisitório” (fl. 81).

Isso porque, ainda que se cuide de atualização do débito, entendo por bem preservar-se o princípio do contraditório, dada a peculiaridade do caso, em que a execução permanecera paralisada por significativo lapso temporal, facultando-se ao devedor a conferência e eventual impugnação aos cálculos, a contento do disposto no art. 535 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo autor, para determinar o prosseguimento da execução, com a incidência dos juros moratórios no período compreendido entre a data da elaboração dos cálculos de liquidação e a expedição do ofício requisitório, intimando-se o INSS acerca dos cálculos apresentados, na forma do disposto no art. 535 do CPC.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PROCESSO PARALISADO EM DECORRÊNCIA DE TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA EM AÇÃO RESCISÓRIA. POSTERIOR REVOGAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA MANIFESTAÇÃO. CONTRADITÓRIO ASSEGURADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Incontroversa a necessidade de atualização monetária dos cálculos de liquidação inicialmente apresentados no longínquo ano 2000, bem como a incidência de juros de mora, na esteira do quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE no 579.431/RS, tal e qual pleiteado pelo exequente. Nesse particular, não subsistem os fundamentos da decisão impugnada, uma vez que ainda não satisfeito o débito, dada a suspensão da execução, durante 17 anos, por meio de tutela antecipada concedida no bojo de ação rescisória, posteriormente julgada improcedente.

2 - No entanto, não prospera o argumento do credor, no sentido da necessidade de expedição imediata de ofício requisitório, dispensando-se a manifestação do INSS, “haja vista que trata-se somente de atualização de cálculo para expedição do ofício requisitório”.

3 - Isso porque, ainda que se cuide de atualização do débito, entende-se por bem preservar-se o princípio do contraditório, dada a peculiaridade do caso, em que a execução permanecera paralisada por significativo lapso temporal, facultando-se ao devedor a conferência e eventual impugnação aos cálculos, a contento do disposto no art. 535 do Código de Processo Civil.

4 - Agravo de instrumento do autor parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo autor, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.